Tribunal: TJDFT
Processo: 0025489-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA POLICIAL RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO EM TRANSPORTE COLETIVO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, as vítimas descreveram a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, além de terem efetuado o reconhecimento, por fotografia, do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.

3. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas na delegacia e em Juízo.

4. No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, o acusado estava junto com o seu comparsa e praticou atos de execução, notadamente o recolhimento dos bens subtraídos, sendo sua participação eficaz para garantir o êxito da empreitada criminosa. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas e a conduta do apelante não pode ser reputada de menor importância diante do caso concreto.

5. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de duas majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (a de emprego de arma) e a outra sirva à exasperação da pena na terceira fase (a do concurso de pessoas).

6. O fato de ter sido praticado o roubo no interior de transporte coletivo indica periculosidade do acusado que desborda das elementares do tipo e enseja a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena-base em relação ao crime cuja pena restou fixada de modo mais grave, por força da circunstância judicial negativamente avaliada (circunstâncias do crime), se deu em patamar desproporcional.

8. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu primário, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes), por cinco vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal (concurso formal próprio), diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária em 44 (quarenta e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima.